Tribunal: TJBA
Processo: 8032975-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032975-21.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: LUCY MARIA JESUS DE MENDONCA

Advogado(s)
:
GABRIEL DA HORA SAMPAIO, JEFERSON SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO.

Efetuada a purga da mora mediante depósito integral do valor devido, é direito do devedor fiduciante obter a restituição do bem apreendido, nos termos do artigo 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69.

O prazo de 48 horas fixado para devolução do veículo mostra-se razoável e suficiente para o cumprimento da determinação judicial, não havendo exiguidade temporal.

A multa diária de R$ 200,00 foi estabelecida em valor proporcional e adequado à finalidade coercitiva das astreintes, que visam compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no artigo 537 do CPC.

As astreintes têm natureza processual e função eminentemente coercitiva, destinando-se a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, devendo seu valor ser suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

A fixação de multa diária para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer encontra-se dentro do poder discricionário do magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, .